Tribunal: TJMT
Processo: 1011629-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011629-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mútuo, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE BARROS OLIVEIRA AMARAL - CPF: 016.896.891-61 (AGRAVANTE), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR REMANESCENTE DA DÍVIDA. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão que rejeitara Exceção de Pré-Executividade em Ação de Execução de Título Extrajudicial. O Executado realizou depósito judicial do saldo remanescente da obrigação e requereu a extinção do processo pelo pagamento integral da obrigação, mas, posteriormente, apresentou Exceção de Pré-Executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se, após o reconhecimento da dívida e requerimento de extinção da execução pelo pagamento, seria admissível a apresentação de Exceção de Pré-Executividade pelo devedor.

III. Razões de decidir

4. O requerimento de extinção da execução pelo pagamento revela inequívoca aceitação da dívida e da via executiva, de modo que a posterior Exceção de Pré-Executividade caracteriza conduta contraditória.

5. Incidência da preclusão lógica, que impede a prática de atos processuais incompatíveis com a conduta anteriormente adotada, nos termos do art. 1.000 do CPC.

6. Ainda que matérias de ordem pública não se submetam à preclusão temporal, ficam acobertadas pela preclusão consumativa e lógica, conforme precedentes do STJ.

7. Mantida, portanto, a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
João Paulo de Barros Oliveira
contra a decisão monocrática de ID 287504852, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante em desfavor de
Postalis – Instituto de Previdência Complementar.

A decisão monocrática ora agravada não conheceu do Agravo de Instrumento por entender que o Agravante incorreu em preclusão lógica ao requerer a extinção da execução pelo pagamento e, posteriormente, apresentar Exceção de Pré-Executividade no âmbito da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1016128-11.2019.8.11.0041, em trâmite perante o juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá-MT.

Em suas razões, o Agravante alega que o pagamento realizado no curso da execução forçada, após constrição de ativos financeiro via SISBAJUD, não configura anuência tácita à integralidade da execução.

Afirma que o depósito teve caráter cautelar, objetivando atenuar prejuízos da constrição patrimonial. Argumenta sobre sua condição de pastor e líder religioso, o que levou a efetuar o depósito por temor de ver sua reputação comprometida.

Alega que as matérias deduzidas na Exceção de Pré-Executividade versam sobre temas de ordem pública, que não se submetem às regras tradicionais de preclusão, tanto que a própria decisão de primeiro grau não reconheceu a preclusão lógica.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento ou, caso mantida a decisão, que o presente Agravo Interno seja submetido a julgamento pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática combatida.

Contrarrazões (ID 295118895), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática de ID 287504852, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante em desfavor da ora Agravada.

O artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade do Relator exercer o juízo de retratação em face da decisão monocrática ou levar o Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado.

In casu
, embora o esforço argumentativo do Agravante, se verifica que a pretensão não merece guarida, impedindo eventual retratação por esta Relatora.

A decisão agravada restou assim exarada:

“(...) Cuida-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1016128-11.2019.8.11.0041, em que o Agravado visa o recebimento de valores emprestados ao Agravante.

Constata-se que o Agravante foi regularmente citado (ID 62650051) e opôs os Embargos à Execução no 1039375-16.2022.8.11.0041, rejeitados de forma liminar (ID 140423592).

Além disso, fora realizada a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD (ID 73913173), cujo montante foi liberado ao Agravado via alvará judicial (ID 151970942).

Posteriormente, o Agravante comparece aos autos, de forma espontânea, e comunica o depósito do saldo remanescente da obrigação e requer a extinção do processo, em virtude do adimplemento integral da obrigação, confira-se (ID 171295496):

Ocorre que, em nítida postura contraditória, o Agravante, um mês após, apresentou a Exceção de Pré-Executividade de ID 175434054, alegando supostas nulidades na ação.

No entanto, ao requerer a extinção da execução pelo pagamento, bem como apresentar Exceção de Pré-Executividade, evidencia-se que o Agravante incorreu em preclusão lógica, pois expressamente anuiu com a dívida e a ação ao realizar o depósito judicial do saldo remanescente.

Sobre o tema, destacam-se os ensinamentos doutrinários:

(...) Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional.

Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações.

Tradicionalmente a preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.(...)

Na preclusão lógica, o impedimento de realização de ato processual advém da realização de ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar. Exemplo clássico dessa espécie de preclusão é a aquiescência prevista no art. 1.000 do Novo CPC, que extingue o direito da parte de recorrer quando pratica ato de concordância, expressa ou tácita, com a decisão. (...) (Neves, Daniel A.A. Manual de Direito Processual Civil. Vol. Ún. 10 ed. Jus Podivm, 2018).

Dessa forma, se o Agravante adimpliu a obrigação, inequivocamente concordou com a ação executiva ajuizada pelo Agravado, de maneira que a Exceção de Pré-Executividade sequer deveria ter sido conhecida, por consequência, não cabe o presente Agravo de Instrumento.

O artigo 1.000 do Código de Processo Civil, aplicável de forma análoga à espécie, assim preceitua:

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. OPÇÃO PELO PARCELAMENTO, ART . 916, § 6o DO CPC, QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO VALOR DO DÉBITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. INVIABILIDADE DA OPOSIÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Com efeito, denota-se do artigo 916 o CPC/15 que a adesão ao parcelamento do débito implica, consequentemente, no reconhecimento do crédito do exequente. 2. Veja-se que, ao aderir ao pagamento parcelado do débito, a executada, além de reconhecer o crédito do exequente, renúncia tacitamente ao direito de opor embargos. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-PR - APL: 00163479720188160021 PR 0016347-97.2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator. Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 02/10/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2019) – destaquei.

Registra-se que, ainda que as matérias arguidas sejam consideradas de ordem pública, estas se sujeitam à preclusão lógica e à consumativa, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR BLOQUEADO POR IMÓVEIS JÁ GRAVADOS DE ÔNUS. INDEFERIMENTO. NUMERÁRIO BLOQUEADO IRRISÓRIO FRENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO. RISCO IMPROVÁVEL DE LESÃO À EXECUTADA. LEVANTAMENTO DA PENHORA EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Precedentes. 2. Nos termos da Súmula 317 do STJ, "É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos". 3. Na hipótese, os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, de modo que é possível o levantamento do valor bloqueado, em se tratando de execução definitiva, sendo improvável o risco de lesão à defesa ou interesse da executada, já que o numerário bloqueado corresponde a menos de 1% do valor sob execução. 4. A possibilidade de substituição da penhora de ativos financeiros por imóveis, no caso, depende de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1763555 SP 2020/0246153-6, Data de Julgamento: 20/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022) – destaquei.

Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento. (...)” –
ID 287504852.

No caso em análise, a decisão combatida se evidencia acertada, haja vista que, da simples análise dos autos originários, se percebe que na data de 04/10/2024 (ID 171295496)
o Executado/Agravante realizou o depósito judicial para “
pagamento do restante do valor devido
” – sic - e requereu “
a extinção do feito face o cumprimento integral da Obrigação
” – sic -, porém mais de um mês depois optou por apresentar a Exceção de Pré-Executividade de ID 175434054, datada de 13/11/2024
.

Tal comportamento processual revela inequívoca aceitação da dívida e da via executiva eleita pela credora/agravada. Ao requerer a extinção do processo pelo pagamento (id 171295496), o Agravante reconheceu não apenas a existência da dívida, mas também a adequação do procedimento executivo para sua cobrança.

Nesse contexto, a apresentação tardia da Exceção de Pré-Executividade, após noticiar o pagamento da dívida, se revela conduta contraditória e que deve ser coibida pelo Poder Judiciário.

O argumento do Agravante de que o depósito judicial teria caráter cautelar não encontra guarida nos autos, pois o próprio recorrente noticiou na petição em que realizou o depósito judicial que a quantia se refere ao pagamento da obrigação, tanto que pugnou pela extinção do processo executivo.

Por fim, quanto à alegação de que as matérias deduzidas na Exceção de Pré-Executividade versariam sobre temas de ordem pública, que não se submeteriam às regras tradicionais de preclusão, também não merece acolhimento. Isso porque, conforme consta na própria decisão agravada, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias de ordem pública, embora não se sujeitem à preclusão temporal, ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa quanto pela preclusão lógica.

Portanto, à toda evidência, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o Agravante, ao requerer a extinção do processo pelo pagamento, incorreu em preclusão lógica que impede o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada posteriormente.

Ressalta-se que o reconhecimento da preclusão lógica no presente caso não configura violação ao devido processo legal ou cerceamento de defesa. Pelo contrário, representa a aplicação dos princípios da boa-fé processual, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório, essenciais para o adequado desenvolvimento do processo.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025